Tribunal: TJES
Processo: 5005243-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005243-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CORREA ROCHA e outros
RECORRIDO: PARQUE PELICANO e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO EXERCEU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO PARA RECURSO INOMINADO DESERTO DO CONDOMÍNIO RECORRENTE, POIS O RECURSO ESTAVA DESACOMPANHADO DA GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECURSAL, TAMBÉM NÃO TENDO O CONDOMÍNIO PLEITEADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEU RECURSO. ASSISTE RAZÃO A PARTE EMBARGANTE. ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ/RECORRENTE, ANULANDO A DECISÃO NO QUE TANGE A MESMA NO ACÓRDÃO PROFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.